Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-36.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-36.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA

APELADO: GENISMAR PEREIRA DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS PAGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

.
I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a necessidade de compensação de valores já pagos a título de horas extras, a serem apurados na fase de liquidação de sentença. A parte embargante alega contradição, sustentando que o momento adequado para a comprovação das horas extras seria na instrução da fase de conhecimento, estando, portanto, preclusa a análise posterior da compensação em sede de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à determinação de compensação de horas extras já pagas na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à mera rediscussão da matéria.

O acórdão impugnado apreciou de forma clara, objetiva e suficiente os temas devolvidos, tendo enfrentado expressamente a questão da compensação das horas extras.

A compensação determinada visa evitar o enriquecimento ilícito e será efetivada na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 491, § 1º, do CPC, sendo cabível quando a apuração do valor depende de prova complexa ou documentos financeiros.

A oposição dos embargos de declaração, no caso, busca rediscutir o mérito da decisão, não havendo
nenhum
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifique sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A compensação de valores já pagos a título de horas extras pode ser determinada na fase de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido exige análise de documentos e cálculos específicos.

A determinação judicial que visa evitar o enriquecimento ilícito das partes está em conformidade com os princípios da boa-fé e da efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 491, § 1º; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente no julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000068-36.2023.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelada
GENISMAR PEREIRA DA CRUZ e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2025.